Tribunal: STF
Processo: ARE 925311
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. 3. Lei Complementar Municipal nº 35/02. Reconhecimento do pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas. 4. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.